Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706698-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 27/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR